Tribunal: TJMT
Processo: 0000855-42.2014.8.11.0022
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000855-42.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ARAUJO CORREA - CPF: 023.573.251-60 (APELANTE), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - PEDRA PRETA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO DATIVO – OMISSÃO EVIDENCIADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O advogado dativo faz jus à fixação de honorários advocatícios para que possa executar a Fazenda Pública, os quais devem ser arbitrados em consideração ao grau do zelo profissional, natureza e importância da causa e trabalho realizado, nos termos do artigo 83, §2o, do Código de Processo Civil.

Mostram-se omissos o voto e o acórdão que deixam de arbitrar honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

Embargos declaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte Embargante a modificação do acórdão, em caráter infringente, para sanar a omissão existente quando à fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo.

Alegou que “ao proceder com a nomeação de advogado dativo, é dever do Juiz fixar o valor dos honorários, bem como, em sentença, determinar a expedição de certidão com o valor dos honorários para cobrança junto ao Estado”.

Argumentou que o “advogado subscritor, foi nomeado após a sentença de mérito da demanda, exclusivamente para interpor o recurso inominado objeto do acórdão embargado, cabendo à esta Turma Recursal, fixar os honorários, salvo melhor juízo”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para sanar a omissão apontada com “a fixação dos honorários advocatícios ao dativo em completa observância à tabela de honorários da OAB/MT, bem como seja determinada a expedição da certidão para sua ulterior cobrança”.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e requereu o acolhimento dos aclaratórios para fixar os honorários pretendidos.

No caso dos autos, entendo que razão assiste à parte Embargante, posto que houve omissão quanto aos honorários advocatícios. O advogado da parte Embargante fora nomeado dativamente para interpor recurso de apelação, de modo que faz jus aos honorários advocatícios.

Dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, em consideração a tais parâmetros, tenho que o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) se mostra suficiente à remuneração, pois o único ato praticado foi a interposição do recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar a omissão e fixar honorários advocatícios em favor do advogado dativo no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo ser expedida a competente certidão.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021